Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-11.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
06/08/2024
Número: 0600191-11.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/04/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600191-11.2021.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual do partido Democratas - DEM, relativa ao exercício financeiro de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO
ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ISRAEL FERNANDES DA SILVA (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PEDRO DEBONI LUPION MELLO (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43926943
06/08/2024
17:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.638

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600191-11.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: ISRAEL FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL
DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. NÃO APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS
QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. PAGAMENTO
DE ENCARGOS DECORRENTES DE INADIMPLÊNCIA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 17, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS PAGOS
COM FUNDO PARTIDÁRIO. CONJUNTO DE VÍCIOS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não
observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher
não enseja, por si, a desaprovação das contas, mas acarreta o dever de
destinar, no ano subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.

2. Os recursos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada, sendo vedada
sua utilização para quitação de multas e/ou juros decorrentes de
Num. 43926943 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

inadimplência, nos termos do art. 17, § 2º da resolução 23.604/2019.

3. As movimentações na conta específica do Fundo Partidário sem a
apresentação dos documentos necessários para atestar a regularidade dos
gastos, impede a análise da vinculação dessas despesas com a atividade
partidária, conforme determina o art. 44 da Lei 9.096/95.

4. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual
abaixo de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/08/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL
DO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM, referente ao exercício financeiro de 2020, o qual
fundiu-se com o Partido Social Liberal - PSL, em 08/02/2022, dando origem ao União
Brasil.

A agremiação partidária apresentou tempestivamente as contas (ID 40837666
e seguintes) e, publicado o edital (ID 42695455), não houve qualquer impugnação.

Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não
apresentadas pela agremiação (ID 42802377). Devidamente intimado, o partido
apresentou manifestação e documentos no ID 40964816 e seguintes.

Apresentado o parecer de diligências (ID 43004936), a agremiação partidária
se manifestou no ID 43061276 e seguintes.

O setor técnico emitiu parecer de regularidade no ID 43842802. Após, o
partido apresentou manifestação no ID 43862437.

Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e
apresentou parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43883494),
apontando as seguintes irregularidades relativas à utilização do fundo partidário: a) falta
Num. 43926943 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

de aplicação de percentual para a cota feminina na campanha; b) pagamento de juros
e/ou multas; e c) ausência de documento comprobatórios de gastos realizados.

Intimado, o prestador apresentou alegações finais no ID 43885821.

A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer, opinando pela aprovação
das contas com ressalvas (ID 43891306), asseverando que as inconsistências apontadas
não ultrapassam 10% dos gastos com o fundo partidário e não comprometem a
regularidade das contas prestadas. Ao final, asseverou a necessidade de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, bem como a transferência de saldo para conta específica do
fundo partidário para utilização diferida.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos
recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo
32 da Lei nº 9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar,
anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte”.

Enviados os autos ao Setor Técnico, que apresentou parecer pela aprovação
das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Ausência de aplicação de percentual do Fundo Partidário para a cota
feminina na campanha:

A Seção de Contas Partidárias constatou irregularidade na aplicação de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação
feminina na política, haja vista a falta de comprovação pelo partido, em contrariedade ao
disposto no artigo 22 da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

Consta do parecer conclusivo (ID 43883494) que, no exercício de 2020, a
agremiação recebeu, a título de repasses do Fundo Partidário, o montante de R$
417.822,00 e, nos termos do artigo 22, deveria ter empregado no programa da mulher o
total de R$ 20.891,10, como se vê:

Não obstante, o relatório técnico apontou o seguinte:

Num. 43926943 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

Sobre o tema, o artigo 44, V da Lei nº 9096/1995 assim determina:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

(...)

V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da
mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o
inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;

Num. 43926943 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

(...)

§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do
caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o
inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros,
mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido.

(...)

§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério
da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a
que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes
exercícios financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para
utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se
aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.

Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, que também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por
cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres.

§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação partidária, por instituto com personalidade
jurídica própria presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional,
conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de cinco por cento do total (art. 44, inciso V,
da Lei nº 9.096/95) .

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.

§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o
saldo para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada
sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de
acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor
Num. 43926943 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

previsto no caput, a ser aplicado na mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº
9.096/95) .

§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.

§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da
contabilização em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE,
deve estar comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em
que conste expressamente a finalidade da aplicação, vedada a comprovação
mediante o rateio de despesas ordinárias, tais como água, luz, telefone,
aluguel e similares.

§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar
ao financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos
gastos totais contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo
Partidário, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art.
44 da Lei nº 9.096/1995.

§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a
aplicação de recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a
mesma proporção de candidaturas femininas existentes.

§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem
ser consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à
participação feminina na política, vedado o cômputo da contratação de
serviços administrativos prestados por mulheres.

§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data de promulgação da Emenda
Constitucional 117/2022 . (Incluído pela Resolução nº 23.703/2022)

No caso, denota-se que o fato de o Partido não ter aplicado qualquer recurso
quanto ao percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, estabelecida no inciso V do
artigo 44 da Lei nº 9.096/1995, assegura a utilização desses valores nas eleições
subsequentes.

Não obstante, verifica-se que a ausência de efetiva comprovação do
cumprimento da regra de destinação do montante de 5% na promoção da participação
política da mulher não conduz à condenação nos processos de prestação de contas que
estavam em trâmite até a data da promulgação da EC nº 117/2022.

Num. 43926943 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

Nesse sentido, cita-se precedente recente do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.

1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido
Cidadania referente ao exercício financeiro de 2019.

(...)

OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA
POLÍTICA. ANISTIA. EC 117/2022.

11. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de
incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de
R$305.473,51 (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando R$ 472.168,11 de
R$777.641,62.

CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o
que equivale a 9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.

13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do
fluxo financeiro do partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.

14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de
2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário
de R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular);
b) aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em
julgado deste decisum, nos termos da EC 117/2022.

(Prestação de Contas nº060095308, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

Assim, diante da aplicação do artigo 44, § 9º da Lei nº 9.096/1995 - incluído
pela Resolução nº 23.703/2022 em razão da promulgação da EC nº 117/2022 - e,
considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das
inconsistências, a ausência de aplicação do percentual destinado às mulheres na forma
do artigo 44, V, da Lei nº 9.096/95 impõe mera ressalva nas contas.

Num. 43926943 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

Por derradeiro, destaca-se que, a agremiação deverá transferir R$ 20.891,10
para conta específica, juntando comprovante nestes autos, a fim de dar cumprimento ao
citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%, na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº
9.096/1995.

b) Pagamento de juros e/ou multas com recursos do Fundo Partidário:

A Seção de Contas Partidárias identificou o pagamento de R$ 164,96 de juros
e/ou multas com recursos do Fundo Partidário, em afronta ao contido no artigo 17 § 2º da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE:

Intimado acerca da irregularidade, o prestador se manifestou (ID 43061279),
afirmando o seguinte:

“Por fim, com relação ao pagamento de juros e multas, no valor de R$ 164,96
(cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis reais), pagos com recursos
do fundo partidário, cabe esclarecer que o partido reconhece a ausência de
recolhimento ao Tesouro Nacional, via GRU”.

“Entretanto, tendo em vista a extinção da agremiação em virtude da fusão
com o PSL, da qual decorreu a formação do União Brasil – cujo estatuto foi
regularmente aprovado e registrado no Tribunal Superior Eleitoral em
08/02/2021 -, cabe informar que o CNPJ, assim como todas as contas
bancárias do ora peticionário, já foram encerrados, em estrito cumprimento ao
disposto no artigo 54, §1º da Resolução TSE nº 23.571/2018. Nesta medida,
portanto, registra-se a atual impossibilidade formal de cumprimento à
exigência formulada por este Egrégio Tribunal”.

Sobre o tema a Resolução nº 23.604/2019 do TSE é clara ao dispor:

Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas
pelo órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de
seus objetivos e programas.

(...)

§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros.
Num. 43926943 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

Não obstante, no presente caso, o pagamento dos referidos encargos com
recursos do fundo partidário não deve ser considerado falha grave, porquanto trata-se de
valor ínfimo, que não compromete a regularidade das contas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE VERBA AO TESOURO
NACIONAL.

1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art.
17, § 2º, da Res. TSE n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o
pagamento de encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de
obrigação da agremiação partidária, ensejando a devolução dos
respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer
a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a
devida comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

3. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995, deve ser
exigido do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da
despesa, a demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias.
Precedentes TSE.

4. Nos termos do art. 44, § 5º da Lei 9.096/1.995, a não observância do
percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por
si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a
aplicação de qualquer sanção ao partido. Precedentes desta Corte.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060057712, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/04/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA.
ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL N. 9.096/1995. PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA DECORRENTES DE ATRASOS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO
Num. 43926943 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:06

TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do
Diretório Estadual do Partido Progressistas.

2. Os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao
disposto no artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e não podem ser
utilizados para o pagamento de encargos decorrentes do
inadimplemento de obrigação da agremiação partidária. Precedentes do
TSE.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS nº060012650, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 08/11/2022).

Portanto, considerando que a inconsistência apontada não trouxe prejuízo à
regularidade das contas, uma vez que representa apenas 0,039% dos recursos recebidos
do Fundo Partidário (R$ 417.822,00), suficiente o apontamento de ressalva neste tópico.

c) Ausência de documentos comprobatórios de gastos realizados com
recursos do Fundo Partidário:

O Setor Técnico consignou que não foram localizados documentos
comprobatórios das seguintes despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário:

A Resolução nº 23.604/2019 do TSE assim dispõe sobre a comprovação das
despesas com Fundo Partidário:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.

(...)
Num. 43926943 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:07

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

(...)

V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de
diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais
gastos;

Destarte, na hipótese, não foram apresentados os documentos aptos a
comprovar os gastos no montante de R$ 206,00 ou mesmo demonstrar o estorno dos
referidos valores, como alegado pelo partido.

As movimentações na conta específica do Fundo Partidário, sem
apresentação dos documentos necessários para atestar sua regularidade, impede a
análise da vinculação dessas despesas com a atividade partidária, conforme determina o
artigo 44 da Lei nº 9.096/95.

No entanto, os referidos gastos sem a correta comprovação correspondem a
valor ínfimo, que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS SOLICITADOS PELA UNIDADE TÉCNICA. PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE VERBA AO
TESOURO NACIONAL.

1. Se a não apresentação dos extratos bancários, na forma diligenciada pela
unidade técnica, não impediu a observância da regularidade das contas por
esta Justiça Eleitoral, a falha deve ser objeto de ressalvas.

2. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res.
TSE n. 23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de
encargos decorrentes de mora ou inadimplemento de obrigação da
agremiação partidária, ensejando a devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional. Precedentes.

3. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer
a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a
devida comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

Num. 43926943 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:07

4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço;
b) o total das irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da movimentação financeira; c) não seja
identificada de má-fé do prestador. Precedentes.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

PRESTACAO DE CONTAS nº060026417, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/11/2022.

No caso em apreço, a irregularidade representa apenas 0,049% do total de
recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação durante o exercício (R$
417.822,00), razão pela qual, revela-se suficiente a aposição de ressalva e, apesar do
percentual módico, a utilização de recursos do Fundo Partidário sem a devida
comprovação da sua vinculação com as atividades partidárias enseja o seu recolhimento
ao Tesouro Nacional, com fulcro no 59, § 2º da Resolução nº 23.546/2017 do TSE.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 45, II, da Resolução nº 23.604/2019
do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
PARTIDO DEMOCRATAS DO PARANÁ, referentes ao exercício financeiro de 2020,
determinando ao União Brasil:

a) a aplicação, no exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da
decisão, do valor de R$ 20.891,10 para conta específica, juntando comprovante nestes
autos, a fim de dar cumprimento ao citado dispositivo, sob pena de acréscimo de 12,5%,
na forma do artigo 44, § 5º da Lei nº 9.096/1995.

b) a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 370,96, relativo às
despesas realizadas indevidamente com recursos oriundos do Fundo Partidário, nos
termos da fundamentação.

Oficie-se o Diretório Nacional do União Brasil para execução deste julgado.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43926943 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:07

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600191-11.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO PARANA -
Advogada do REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A -
RESPONSÁVEIS: ISRAEL FERNANDES DA SILVA, PEDRO DEBONI LUPION MELLO -
Advogada dos RESPONSÁVEIS: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.08.2024

Num. 43926943 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/08/2024 17:09:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080617091501200000042881304
Número do documento: 24080617091501200000042881304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/08/2024 18:34:07